Tribunal: STF
Processo: Rcl 68702
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Segundo agravo regimental na reclamação. Condenação em honorários advocatícios em reclamação: impossibilidade.



     I. Caso em exame



     1.Agravo regimental contra decisão pela qual não se fixaram honorários advocatícios em reclamação constitucional.



     2. A agravante alega a ausência de fixação de honorários, com base no art. 85 e parágrafos do CPC.



     3. A jurisprudência desta Turma, contudo, não admite a condenação em honorários advocatícios em sede de reclamação constitucional, dada sua natureza.



     4. A Segunda Turma reiterou esse entendimento, reafirmando a impossibilidade de condenação em honorários em reclamações constitucionais, nos termos da Rcl nº 57.508/PR (julgamento em 04/03/2024).



     II. Questão em discussão



     5. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios em reclamação constitucional, mesmo com a alteração introduzida pelo CPC/2015.



     III. Razões de decidir



     6. A jurisprudência predominante do STF é pela impossibilidade da condenação em honorários advocatícios em sede de reclamação, devido à sua natureza constitucional e rito próprio.



     7. Precedentes do STF demonstram que a condenação em honorários advocatícios em reclamações constitucionais não é permitida, em linha com a orientação majoritária da Segunda Turma.



     8. Embargos de declaração com intuito protelatório podem ensejar a imposição de multa processual (art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC).



     IV. Dispositivo 



     9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.